Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713405-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia na ação de cobrança ajuizada por RESIDENCIAL RIO AMAZONAS, ora agravado, em desfavor de MARIA DO ROSARIO SILVA E SOUSA, também agravada, que denunciou à lide a agravante. A decisão recorrida indeferiu o requerimento da agravante/litisdenunciada para o chamamento ao processo de Emilson de Jesus Pereira, que seria o atual proprietário do imóvel a que se refeririam as taxas condominiais perseguidas na causa, nos seguintes termos:“(...) Nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, “é admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”. Constata-se que o chamamento ao processo realizado pelo litisdenunciado não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 130 do Código de Processo Civil, mesmo porque, tendo ele negado sua responsabilidade pela dívida perseguida nesta demanda, não há que se falar em solidariedade em relação ao atual proprietário do bem. Além disso, ainda que o pleito encontre respaldo legal, a admissibilidade do chamamento ao processo, nas circunstâncias destes autos, terminaria por causar tumulto e confusão processual, pois inauguraria mais uma relação processual em demanda judicial em que já há a relação principal e a relação secundária, esta derivada da denunciação da lide. Ante o exposto, rejeito o pedido de chamamento ao processo formulado pela sociedade empresária litisdenunciada. 3. No mais, verifico que as questões sobre as quais as partes efetivamente controvertem encontra solução nas provas documentais já constantes dos autos, motivo pelo qual não há necessidade de dilação probatória. 4. Expirado o prazo concedido à requerida (item 1 desta decisão), anote-se conclusão para sentença. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o recorrente alegou que restara incontroverso que a Sra. Maria Aparecida do Rosário seria a responsável pelas taxas condominiais cobradas no período em que figurou como proprietária/possuidora do imóvel, ressalvando que o distrato referente à aquisição do bem foi firmado somente em 18/07/2018. Acrescentou que, malgrado o imóvel tenha retornado a propriedade e posse da agravante, o condomínio tivera conhecimento inequívoco de que o aquesto foi transferido para o Sr. Emilson de Jesus Pereira, conforme documentos anexados no processo. Ponderou que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que definiria a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Sustentou que a decisão de origem acabaria por exigir uma futura demanda judicial em desfavor do atual proprietário, o que ofenderia os princípios da economia e celeridade processual. Aduziu que o chamamento do condômino responsável não traria confusão processual, mas ao contrário auxiliaria a melhor a compor o melhor direito, dispensando novas demandas judiciais. Assim, defendeu a presença dos preceitos legais previsto no inciso III do art. 130 do CPC, a permitir o chamamento ao processo do referido condômino. Por fim, defendendo a presença dos seus correspondentes pressupostos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito do recurso. O agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça. Contudo, ante a presença de elementos contrários a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros, intimado, ele recolheu as custas do preparo recursal (ID 16655019). Decido. Intimado para apresentar documentos que comprovassem a alegada condição de hipossuficiência de recursos financeiros ou a efetuar o recolhimento do preparo recursal, a agravante optou pela segunda providência, o que, considerando que o alegado estado não foi objeto de discussão na decisão recorrida, enseja a perda do objeto do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado a esta instância, motivo pelo qual não o conheço. Sendo cabível, consoante inteligência do inciso VII do art. 1.015 do CPC, tempestiva, recolhidas as custas do preparo recursal e sido subscrita por advogado regularmente constituído nos autos, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, vislumbra-se a presença dos aludidos pressupostos. Dispõe o artigo 130, inciso III, do CPC que é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu “dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”. Como cediço, as taxas de condomínio têm natureza propter rem, ou seja, a obrigação de suportá-las liga-se à propriedade ou à posse da coisa e não à pessoa física ou jurídica momentaneamente proprietária do imóvel. A força vinculante das obrigações propter rem, como é o caso das taxas condominiais, manifesta-se conforme a situação do devedor ante uma coisa, seja como titular do domínio, seja como possuidor. Assim, nesse tipo de encargo, o devedor é determinado de acordo com sua relação em face de uma coisa, que é conexa com o débito. Por conseguinte, eventual dívida condominial pertence à unidade imobiliária, consubstanciando obrigação de natureza propter rem, deve ser respondida, a priori, pelo proprietário do imóvel, podendo ser remetida, entretanto, a eventual titular dos direitos possessórios incidentes sobre o bem (p.ex. promissário comprador) quando demonstrado que ele estabelecera inequívoca e direta relação jurídica com o condomínio (CC, art. 1.345). Nesses casos, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1345331/RS (julgado sob o rito dos recursos repetitivos), a obrigação de pagar os encargos condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, dependendo do caso concreto. Confira-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). A responsabilidade do alienante somente será afastada se restarem comprovadas a imissão na posse do adquirente e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. O posicionamento do Tribunal da Cidadania informa que será parte legítima para responder pelo pagamento de verbas condominiais aquele que detém a posse do imóvel, exercitando as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. No caso vertente, conquanto a agravante/litisdenunciada tenha negado sua responsabilidade no pagamento dos débitos cobrados, tal alegação deve ser entendida, in abstracto, o que deve remeter a apreciação dessa tese para ocasião do julgamento de mérito, de sorte que todos os possíveis coobrigados solidários pela dívida condominial perseguida possam ser chamados ao processo a teor do art. 130, III, do CPC. A par disso, consta nos autos contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da cobrança ajustado entre o Sr. Emilson de Jesus Pereiras e a agravante, havendo assim suficientes elementos a denotar a verossimilhança das alegações da recorrente, havendo suficientes elementos a indicar que o promitente comprador, em tese, pode ter que responder pelos débitos do aquesto. De resto, senão por verossimilhança, ad cautelam, levando-se em conta a possibilidade de ocorrência de prejuízo processual a defesa da agravante, recomenda-se a concessão do efeito suspensivo ao agravo, a suspender os efeitos da decisão recorrida, ao menos, até a análise definitiva do vertente recurso. Pelo exposto, presentes os respectivos pressupostos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até a resolução definitiva do recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Inclua-se o Sr. EMILSON DE JESUS PEREIRA no polo passivo do vertente recurso, intimando-o na forma do artigo 1.019, II, do CPC, remetendo o competente aviso de recebimento ao endereço indicado no ID 16269681 – Pág. 5. Inclua-se a Sra. MARIA DO ROSARIO SILVA E SOUSA no polo passivo do vertente recurso, intimando ela e o outro agravado, RESIDENCIAL RIO AMAZONAS, por meio do DJe, para manifestação em contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator